Tribunal: STJ
Processo: 1017450-41.2018.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123616 - MG(2025/0476827-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSA DOS REIS SOUZA
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação recisória ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. No Tribunal
, julgou-se
a quo
improcedente a ação. O valor da causa foi fixado em R$ R$ 9.349,93 (nove
mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55388216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f24313e-b6b3-4a44-8993-236c07a6723f

Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55388216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 16:58:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f24313e-b6b3-4a44-8993-236c07a6723f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3123616 - MG(2025/0476827-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ROSA DOS REIS SOUZA
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação recisória ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. No Tribunal
, julgou-se
a quo
improcedente a ação. O valor da causa foi fixado em R$ R$ 9.349,93 (nove
mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
6a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

Documento eletrônico VDA54438745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 79585068-9be2-4fef-b208-13735d7405fc

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
V
ART. 966,
E VIII, DO
APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DA
CPC/2015.
QUALIDADE DE SEGURADA ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E
ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Para que ocorra a rescisão com base no aludido
V, do CPC, a violação à
art. 966,
norma jurídica evidenciada deve ser a sua literalidade, de forma evidente e direta, o que não
se depreende da análise dos autos, onde a autora apenas demonstra a sua insatisfação diante
da valoração da prova, se valendo da rescisória para rediscutir a matéria, em face do
esgotamento dos recursos cabíveis.
2. O erro de fato que enseja o manejo da rescisória é aquele que se verifica mediante
a análise das provas carreadas no processo originário, no qual não tenha havido controvérsia
nem pronunciamento judicial acerca do fato, sendo incabível a correção do julgado que
requeira o reexame da prova material já apreciada no acórdão rescindendo.
3. O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que: "Quando o acórdão
rescindendo elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação
rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de
interposição de dois anos" (R Esp
Rel. Min. Adhemar Maciel, 6a Turma, DJ
9.086/SP,
05.08.1996; AR
Rel. Min. Barros Monteiro, 2a Seção, DJ 19.12.2003; AR
464/RJ,
2.779/DF,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, 3a Seção, DJ 23.08.2004).
4. No caso dos autos, o alegado erro de fato atribuído ao acórdão não ocorreu, uma
vez que apreciou o pedido de aposentadoria da autora, com base nas provas apresentadas.
5. O que pretende a autora é, em verdade, o reexame dos elementos fáticos, o que não
é possível em sede de ação rescisória.
6. Ação rescisória julgada improcedente.

O acórdão recorrido discutiu ação rescisória fundada nos incisos V e VIII do
artigo 966 do Código de Processo Civil de 2015 (
, visando à desconstituição
CPC/2015)
de decisão que negara aposentadoria por idade rural, sob alegações de violação manifesta
de norma jurídica e erro de fato. O Relator, Desembargador Federal Francisco Neves da
Cunha, verificou, de início, a tempestividade da ação, à luz do artigo 495 do CPC,
registrando o trânsito em julgado do acórdão rescindendo em
e o ajuizamento
23/06/2016
da rescisória em
(fls. 428). No mérito, assentou que a suposta violação ao
23/06/2018
artigo 11, VII, § 9o, I, da
não se configurou, porquanto o indeferimento do
Lei 8.213/91
benefício adveio da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar a condição de
segurada especial, e não do mero recebimento de pensão por morte no valor de um
salário mínimo (fls. 428). Quanto ao alegado erro de fato (artigo 966, VIII,
,
CPC/2015)
destacou que não há que se falar em erro perceptivo quando houve controvérsia e
pronunciamento judicial acerca dos fatos, vedando-se o reexame da prova material já
Documento eletrônico VDA54438745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 79585068-9be2-4fef-b208-13735d7405fc

apreciada no acórdão rescindendo (fls. 429-430). Em reforço, citou orientação do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, quando o acórdão rescindendo elege
interpretação juridicamente cabível, embora não seja a melhor, a ação rescisória não
prospera, sob pena de converter-se em “recurso” ordinário com prazo de dois anos (
AR
; AR
) (fls. 430-431). Ao final, julgou improcedente
REsp 9.086/SP;
464/RJ
2.779/DF
a ação rescisória, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários fixados em
R$ 1.000,00, com suspensão da cobrança nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015
(fls. 430-431).
A recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, III,
“a”, da Constituição, apontando contrariedade à legislação federal. Nas razões, sustentou
que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao afirmar que o cônjuge teria
trabalhado por longo período em atividade urbana e violou o artigo 11, VII, § 9o, I, da
pois a percepção de pensão por morte no valor de um salário mínimo não
Lei 8.213/91,
descaracteriza a condição de segurado especial; alegou, ainda, negativa de vigência ao
artigo 1.022, II, do
por omissão no julgamento dos embargos de declaração
CPC/2015
(fls. 520-521). A relevância social, econômica e jurídica da controvérsia foi enfatizada,
notadamente pela abrangência da Previdência Social e pela observância da autoridade
das decisões do STJ (fls. 521-522). Quanto à tempestividade, demonstrou a interposição
dentro do prazo legal (artigo 1.003, § 5o,
(fls. 522-523).
CPC/2015)
O Recurso Especial foi inadmitido por decisão do Presidente do Tribunal
Regional Federal da 6a Região. No tocante à alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do
assentou-se que o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente
CPC/2015,
para resolver integralmente a controvérsia, sendo inválida a pretensão fundada em
inconformismo com o resultado. Aplicou-se entendimento do Superior Tribunal de
Justiça segundo o qual não configura ofensa aos artigos 489 e 1.022 a adoção de
fundamentação contrária à pretensão da parte, mas suficiente à decisão; ademais,
reafirmou-se a validade constitucional da fundamentação per relationem (ARE 1346046)
(fls. 552). Quanto ao mérito recursal, a Presidência destacou que a insurgência exigiria
Documento eletrônico VDA54438745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 79585068-9be2-4fef-b208-13735d7405fc

reexame de matéria fático-probatória, esbarrando nos óbices da
e
Súmula 7/STJ
porquanto o acórdão recorrido firmou conclusão a partir da análise
Súmula 279/STF,
conjunta de provas documental e testemunhal, concluindo pela ausência de comprovação
da qualidade de segurada especial (fls. 552-553). Observou-se que incumbia à recorrente
demonstrar, de modo cabal, a possibilidade de mera revaloração jurídica sem
revolvimento probatório, o que não se deu, conforme orientação do STJ (
Primeira Seção, DJe
(fls. 552). Ao final, não se admitiu
REsp 1.930.309/SP,
29/05/2023)
o Recurso Especial (fls. 553).
Contra a decisão denegatória, foi interposto Agravo em Recurso Especial. A
agravante sustentou o cabimento do Recurso Especial às alíneas “a” e “c” do artigo 105,
III, da Constituição, indicando tempestividade nos prazos dos artigos 1.003, § 5o, e
1.042, § 2o, do
(fls. 561-562). Alegou violação ao artigo 1.022, II, do
CPC/2015
por omissão no acórdão quanto à manifesta violação de norma jurídica e ao
CPC/2015,
erro de fato, apesar da oposição de embargos de declaração, e requereu o reconhecimento
da negativa de prestação jurisdicional, com anulação do acórdão e devolução para novo
julgamento (fls. 562-565). Rebateu a incidência da
afirmando que a
Súmula 7/STJ,
controvérsia é eminentemente jurídica, envolvendo interpretação e garantia de vigência
do artigo 966, V e VIII, do
e do artigo 11, VII, § 9o, I, da
(fls.
CPC/2015,
Lei 8.213/91
565-566). Requereu o processamento e provimento do agravo, para conhecimento e
provimento do Recurso Especial (fls. 570).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
Documento eletrônico VDA54438745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 79585068-9be2-4fef-b208-13735d7405fc

Cumpre registrar ainda que o benefício decorre de um curto vínculo do falecido
esposo da recorrente em atividade urbana, não havendo qualquer documento do INSS que
demonstrasse que o mesmo tenha trabalhado por “longo período” em atividade urbana como
afirma erroneamente o acórdão recorrido.
Apesar de ter trabalhado a maior parte de sua vida no meio rural, é de se mencionar
que não se pretende que a qualificação de rurícola do falecido marido da autora seja
aproveitada como prova material, isso porque a recorrente juntou vários outros documentos
EM NOME PRÓPRIO e também de seu filho, com quem exerce atividade rural em regime
de economia familiar, o que é suficiente para cumprir com a exigência do
§ 3o, da
art. 55,
Lei 8.213/91.
[...]
Assim sendo, tais documentos são absolutamente suficientes para servir como início
de prova material, conforme entende a jurisprudência pátria, sendo certo que o
da
art. 106
traz rol meramente exemplificado, e os documentos em nome de familiares
Lei 8.213/91
são extensíveis à autora, mais ainda no caso presente em que a recorrente traz vários
documentos em nome próprio.
[...]
Pelo exposto, caso este E. Tribunal entenda que não houve o pronunciamento do
Tribunal a quo de modo a caracterizar o prequestionamento sobre a matéria, é de se ter por
violado o
II, do
pelo acórdão recorrido, já que a matéria foi debatida pela
art. 1.022,
CPC/15
parte recorrente em todas as suas manifestações que precederam o acórdão recorrido,
inclusive com a interposição dos embargos declaratórios para sanar definitivamente tal
questão.
Assim sendo, requer, subsidiariamente em relação aos itens 5 e 6 supra, seja
conhecido e provido o presente Recurso Especial, para anular o acórdão recorrido,
devolvendo a matéria para novo julgamento do TRF da 6a Região, em razão da negativa de
vigência ao
II, do
para que sejam apreciados os dispositivos de Lei
art. 1.022,
CPC/15,
invocados pela autora para assegurar seu direito (art. 966, V e VIII do CPC e
VII, §
art. 11,
9o, I da
, que se reputam violados pela errônea interpretação do acórdão em
Lei 8.213/91)
discussão.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Todavia, o só fato da autora receber pensão não configurou, em momento algum, o
impedimento para que a mesma recebesse o benefício de aposentadoria requerido, mas sim
a incapacidade do conjunto de provas apresentado, tanto material quanto testemunhal, de
demonstrar a sua condição de segurado especial.
Ademais, para que ocorra a rescisão com base no aludido
V, do CPC, a
art. 966,
violação à norma jurídica evidenciada deve ser a sua literalidade, de forma evidente e direta,
o que não se depreende da análise dos autos, onde a autora apenas demonstra a sua
insatisfação diante da valoração da prova, se valendo da rescisória para rediscutir a matéria,
em face do esgotamento dos recursos cabíveis.
[...]
Conclui-se, portanto, que as provas produzidas foram analisadas, não podendo se
afirmar que não houve controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o tema discutido.
Documento eletrônico VDA54438745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 79585068-9be2-4fef-b208-13735d7405fc

Ainda que se constatasse equívoco na análise do conjunto probatório, a proibição do
reexame das provas impede reconhecer o vício suscitado, mostrando-se incabível a ação
rescisória.
O STJ tem entendimento pacífico no sentido de que: "Quando o acórdão rescindendo
elege uma das interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não
merece vingar, sob pena de tornar-se 'recurso' ordinário com prazo de interposição de dois
anos" (R Esp
Rel. Min. Adhemar Maciel, 6a Turma, DJ 05.08.1996; AR
9.086/SP,
464/RJ,
Rel. Min. Barros Monteiro, 2a Seção, DJ 19.12.2003; AR
Rel. Min. Jorge
2.779/DF,
Scartezzini, 3a Seção, DJ 23.08.2004).

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54438745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/02/2026 19:13:41
Código de Controle do Documento: 79585068-9be2-4fef-b208-13735d7405fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.123.616 / MG
Número Registro: 2025/0476827-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00548019420104019199 10174504120184010000 548019420104019199
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSA DOS REIS SOUZA
ADVOGADA
: FABIANA MARIANO SCHULTZ CAGNANI - MG103617
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR IDADE (ART.
) - APOSENTADORIA RURAL
48/51
(ART.
)
48/51
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: ca2af67e-6ec7-4f9d-b8f7-f6f3015c1371